Tribunal: STF
Processo: RHC 260650
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Charles Rodrigues Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 936.399/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, às penas de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 220 dias-multa, por infração ao artigo 157, § 2º, incisos I e II, por 11 vezes, em concurso formal (art. 70), ambos do Código Penal. Por sua vez, o Tribunal de origem, deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a quantidade de dias-multa do recorrente para 30 (trinta), mantendo a pena.



    Neste recurso, a defesa aponta constrangimento ilegal na dosimetria da pena do paciente. 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para o estabelecimento do aumento de 1/3 da pena intermediária, a fim de sanar a alegada ilegalidade, além da concessão de medida liminar.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. NÚMERO DE CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à inadmissibilidade do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, admitindo-se a concessão da ordem de ofício, apenas nos casos de flagrante ilegalidade. 



    2. No caso, a dosimetria da pena foi fundamentada de forma concreta, com acréscimo proporcional da pena-base em 1/3 em razão do reconhecimento de duas circunstâncias negativas e com o aumento de 3/8 em virtude do concurso de diversos agentes e do emprego de arma de fogo para aterrorizar as vítimas. 



    3. A exasperação da pena em razão do concurso formal de crimes foi corretamente aplicada, considerando o número de crimes consumados simultaneamente. 



    4. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 86).  



    Com efeito, no STJ o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Conforme consta da decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus impetrado em substituição à revisão criminal. Ademais, não se identifica, no acórdão impugnado, ilegalidade que permita a concessão da ordem por decisão de ofício, nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal.



    A sentença, ao fundamentar a dosimetria da pena, assim pontuou (fls. 88-90, grifo próprio):



    Na análise das chamadas “circunstâncias judiciais”, previstas no artigo 59 do Código Penal, devem as penas-base ser fixadas em patamar acima dos seus mínimos legais. 



    “O réu CHARLES é reincidente, em razão de condenação pretérita transitada em julgado proferida nos autos de processo crime que tramitou perante à 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP (n. 0078031-32.2009.8.26.0224), circunstância que será sopesada somente na próxima fase, sob pena de incidir em insofismável bis in idem. 



    Outrossim, as circunstâncias do crime ultrapassaram a estrutura ínsita prevista para o tipo penal, considerando o uso premeditado de gasolina para majorar a grave ameaça a recair sobre os ofendidos. E mais, o prévio planejamento dos delitos que mitigou, de sobremaneira, a possibilidade das vítimas de reagirem ao desapossamento.



    Ainda, sob os auspícios da culpabilidade do agente, as penas devem ser igualmente recrudescidas. A reprovabilidade que deve recair sobre o acusado é notavelmente maior, observando que teria se utilizado de sua função para a consecução dos crimes, abusando da confiança que lhe foi naturalmente depositada, autorizando juízo de maior reprovabilidade sobre o acusado. Assim, não sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, as penas serão aumentadas em um terço (1/3), resultando em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no patamar mínimo. 



    Na segunda fase, novo acréscimo de 1/6 (um sexto), em razão da reincidência, razão pela qual as suas penas serão aumentadas para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no mínimo.



    Ainda, entendo não ser o caso de reconhecimento da aplicação do art. 62, inciso I, do Código Penal, mormente não ter ficado demonstrado que o acusado, de fato, era o líder e coordenava as ações dos demais. Ao contrário, somente há prova de que, embora tenha aderido às condutas dos seus comparsas, não agiu de maneira que indique exercia papel de maior relevância em relação ao de outros, só exercendo função diversa, qual seja, de fornecer informações do restaurante em que trabalhava. 



    É dizer: a agravante inserta no art. 62, inciso I, está relacionada à ideia de autoria intelectual do crime, remete o intérprete a uma situação de concretização da conduta delituosa, de organização ou de chefia, contudo, exige-se que haja uma efetiva ascendência do artífice intelectual sobre os demais, o que não se verificou no caso.



    Em verdade, para configurar tal agravante é preciso ficar claro que o agente, exclusivamente, tenha o total domínio do fato e, por conseguinte, faça que outros coautores ou partícipes prossigam na execução do delito, realizando a sua vontade. Sobre o tema, já se decidiu: “A agravante prevista no art. 62, I, do CP não pode ser aplicada, in casu, pois evidenciado, prima facie, nos autos que o paciente não exercia sobre os demais qualquer liderança que justificasse a incidência dessa norma” (STJ HC n. 10.4444-MG DJU de 13.12.99, p.166). 



    Na terceira fase, incidem duas majorantes. Verifico que o emprego de arma de fogo facilitou a obtenção do resultado buscado. Houve a participação de um número maior de agentes na ação criminosa, para que pudessem ser subjugadas todas as vítimas, sem reação. O emprego da arma de fogo impediu a reação das vítimas, que vivenciaram momentos de intenso terror, pois foram ameaçadas e agredidas.



    Tais circunstâncias evidenciam a maior periculosidade do réu e autoriza a elevação das penas-base com fundamento nas duas causas de aumento de pena, pois faz necessária uma resposta estatal mais rigorosa. Por tais motivos, as penas devem ser majoradas na proporção de 3/8 (três oitavos), resultando em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso.



    No caso, considerando o número elevado de patrimônios atingidos das vítimas (pessoa jurídica, funcionários e clientes), justo aplicar o percentual máximo ½ (metade), majorando as penas para 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa, no piso, tornando-as definitivas nesses montantes, à falta de elementos outros que pudessem determinar alterações nas penas assim fixadas."



(...)



    A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que não há critério matemático obrigatório para a escolha das frações de aumento ou diminuição na dosimetria da pena, mas exige fundamentação concreta e específica para justificar as frações de exasperação da basilar, o que ocorre no caso dos autos.



    Com efeito, a pena-base foi elevada em 1/3 em razão do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria – quais sejam: a culpabilidade e as circunstâncias da infração penal – , o que corresponde a 1/6 para cada, estando indubitavelmente nos lindes da proporcionalidade, de acordo com inúmeros precedentes desta Corte Superior.



    O aumento da pena intermediária em 3/8, por sua vez, foi validamente fundamentado na "participação de um número maior de agentes na ação criminosa, para que pudessem ser subjugadas todas as vítimas, sem reação", e no emprego de arma de fogo para aterrorizar as vítimas, ressaltando que o "emprego da arma de fogo impediu a reação das vítimas, que vivenciaram momentos de intenso terror, pois foram ameaçadas e agredidas". Portanto, não há contrariedade à Súmula n. 443 do STJ.



    Por fim, a exasperação da pena em razão do concurso formal perfeito foi corretamente aplicada em consideração ao número de crimes simultaneamente consumados – 11 crimes de roubo (fl. 166), segundo jurisprudência desta Corte Superior (cf. AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024)”. (e-doc. 87, p. 2-5).



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena base, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Note-se, por oportuno, que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente